Tribunal: TJBA
Processo: 8098198-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098198-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON MENEZES DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR EM RECEBER PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Indenização por Danos Morais que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito. A parte autora alegou que a instituição financeira teria recusado, de forma injustificada, o recebimento de pagamento referente a débito de cartão de crédito, motivo pelo qual efetuou depósito judicial do valor que entendia devido. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de prova da recusa do credor e pela insuficiência do valor ofertado, reconhecendo a improcedência da consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da ação de consignação em pagamento; (iii) determinar se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental se mostra suficiente para o julgamento da causa.

4.

A ação de consignação em pagamento exige demonstração da existência da obrigação, da recusa injustificada do credor em receber o pagamento e da correção do valor depositado.

5.

A parte autora não apresentou qualquer prova mínima da alegada recusa do credor em receber o pagamento, limitando-se a afirmar que houve negativa verbal em estabelecimento físico, sem registros ou comprovação documental.

6.

O valor depositado judicialmente revelou-se inferior ao débito indicado nos documentos apresentados pela instituição financeira, evidenciando a insuficiência da quantia consignada.

7.
A consignação em pagamento não pode ser utilizada como meio para impor ao credor valor unilateralmente fixado pelo devedor, especialmente quando inexistente discussão revisional do contrato ou demonstração de abusividade dos encargos cobrados.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

9.
A tentativa de afastar obrigação decorrente de contrato regularmente firmado, ignorando documentos que comprovam a contratação e a utilização do crédito, caracteriza alteração da verdade dos fatos e movimentação indevida da máquina judiciária, configurando litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8098198-44.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDELICE MENEZES DA SILVA
e como apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente